Tribunal: CARF
Processo: 16327.720137/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720137/2018-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.600 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO ITAU BBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 30/11/2013
SALÁRIO INDIRETO BÔNUS DE CONTRATAÇÃO E PERMANÊNCIA,
A verba denominada Bônus de Contratação e Permanência, constitui-se como
uma espécie de prêmio destinado a atrair funcionários de interesse da empresa
e encontra-se inserida no conceito de remuneração / salário-de-contribuição,
visto que paga em contraprestação ao trabalho.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci
e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720137/2018-79
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.600 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720137/2018-79

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2202-005.188, proferido na Sessão de 08 de maio de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, em decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, que deu provimento integral, e
Leonam Rocha de Medeiros, que deu provimento parcial para afastar a infração
referente aos valores pagos a título de bônus de contratação. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 30/11/2013
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGAS A DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a natureza
de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de
contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da Lei no 10.101/00.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os bônus de contratação (hiring bonus) têm natureza remuneratória por representarem
parcelas pagas como gratificação pela contratação do beneficiário para prestar serviços
à pessoa jurídica por um dado período de tempo.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) bônus de contratação; e b)
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga aos diretores não empregados.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria – bônus de contratação – que a Lei no 8.212, de 1.991, em seu artigo 28, inciso I, ao
definir o que é o salário-de-contribuição, dispõe que a contribuição previdenciária incide
somente sobre a remuneração, que seria o conjunto das retribuições recebidas habitualmente pela
prestação de serviços decorrente de contrato de trabalho; que especificamente quanto ao bônus
de contratação, a própria fiscalização, ao afirmar que se trata de “um pacote de remunerações”
pago no ato da contratação “para incentivar o empregado a ingressar nos quadros da empresa”,
reconhece que não se trata de pagamento de contraprestação de serviços realizados, pois sequer
teria havido, ainda, a prestação de serviços; que ainda que se considerasse que o pagamento do
bônus só ocorre quando se inicia o contrato de trabalho, os pagamentos se dão praticamente no
dia da contratação, sem que tenha havido tempo hábil para a prestação de qualquer tipo de
prestação de serviço; que é uma verba paga previamente à contratação em que o beneficiário
sequer é funcionário da empresa pagadora, o que afasta a afirmação de que é uma remuneração
antecipada; que, portanto, o hire bonus está totalmente fora do conceito de salário-de-
contribuição; que em recente julgado (Acórdão no 9202-007.637, de 27/02/2019 – Relatora
Maria Helena Cotta Cardozo, se entendeu que a análise dos pagamentos feitos a título de hire
bônus depende da verificação do momento em que é efetuado o pagamento e das condições
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.600 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720137/2018-79

estabelecidas para o seu recebimento; que no caso os pagamento se deram no mesmo mês da
contratação e que não foi condicionado a nenhuma contraprestação ou à permanência do
beneficiário nos quadros da empresa.
Sobre a segunda matéria – PLR paga a administradores – afirma que o próprio
Regulamento da Previdência Social (art. 201, § 1o) reconhece que somente na hipótese de
ausência de discriminação entre a remuneração do capital e do trabalho é que haverá a incidência
sobre o total pago ou creditado ao contribuinte individual; que a própria autoridade fiscal
reconhece que os pagamentos relativos a lucros e resultados não configuram remuneração,
embora tente fazer a distinção entre lucro e participação nos lucros; que a fiscalização parte de
uma premissa correta, a inaplicabilidade da Lei no 10.101, de 2000, para obter uma conclusão
errada, que é a caracterização da verba em questão como salário-de-contribuição; que pelo art.
152, da Lei no 6.404, de 1.976, eventual distribuição de valores derivados do trabalho ou do
capital é atribuição da Assembleia Geral, nas regras internamente estabelecidas, e a norma
específica deve preponderar sobre a genérica.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, sobre a primeira matéria – bônus de contratação – a questão
não é nova neste Colegiado, que já a apreciou por diversas vezes, como, por exemplo, no
Acórdão no 9202-004.308, proferido na Sessão de 21 de julho de 2016, de relatoria do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. A Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira apresentou Declaração de Voto na qual assentou o seguinte:
Entendo que somente os pagamentos que não guardam relação com o contrato de
trabalho podem ser tidos como opção graciosa do empregador, devendo decorrer de
condições especificas de um trabalhador tomado na sua individualidade, a exemplo de
doença e outros sinistros que venham a recair sobre este e levem a empresa socorrer-lhe
financeiramente ou até mesmo o exemplo citado pelo recorrente em seu recurso, qual
seja auxilio matrimônio.
Como interpretar que um pagamento feito para contratação, não esteja associado ao
desempenho profissional, possuindo relação direta com o contrato de trabalho. Acho
impossível chegar a tal conclusão. O pagamento de hiring bônus nada mais tem por
objetivo atrair profissionais para o quadro funcional da empresa, representando, a bem
da verdade, um pagamento antecipado pela futura prestação de serviço do trabalhador.
A jurisprudência trabalhista tem interpretado a remuneração não somente como a
contraprestação pelos serviços efetivamente prestados pelo empregado, mas inclui
também as verbas recebidas pelo obreiro decorrentes do contrato de trabalho, como o
caso de "luvas", que muito se assemelham a hipótese em questão.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.600 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720137/2018-79

Por fim, argumentar que a verba não era paga com habitualidade, mas apenas
eventualmente, conforme mencionado, não demonstra equivoco na incidência. Aliás, o
conceito de habitual, no presente caso, não reporta-se a ideia de pagamentos constantes,
mas, aqueles relacionados como retribuição pelo trabalho prestado. Assim apenas
quando se identifica a desvinculação com o trabalho prestado, poderemos, sim, com
base no item 7 da alínea "e" do § 9o do art.28 da Lei n 8 212/1991. excluir verbas do
conceito de salário de contribuição
É como penso. É evidente, e dispensa demonstração, que se a empresa paga
determinada quantia a alguém que pretende contratar, o faz porque espera dessa pessoa um certo
desempenho. Esse valor, portanto, nada mais é do que uma antecipação da retribuição por esse
desempenho esperado.
Porém, além das considerações acima, de ordem geral, é importante destacar,
ainda, o ponto levantado pelo Recorrido em relação ao caso concreto, de que “o valor integra a
folha de pagamento dos empregados beneficiários (ver arquivos não pagináveis constante dos
autos), o que evidencia ter sido contratado em razão do vínculo empregatício estabelecido, e
pago já no curso desse liame, não previamente, o que poderia, em tese, aludir à possibilidade de
se tratar de verba não vinculada à prestação de serviços.”
E some-se a isso o fato, também destacado no voto condutor do Recorrido, de que
a contribuinte não apresentou contratos com os regramentos para o pagamento da verba em
apreço, embora tenha sido especificamente intimada a apresentar esses documentos.
Sobre a referência feita pela contribuinte ao Acórdão no Acórdão no 9202-
007.637, de 27/02/2019, que tratava de hire bonus e se negou provimento a Recurso da Fazenda
Nacional, a Relatora destacou que a própria autoridade lançadora afirmou categoricamente que a
verba teria sido paga pela empresa de maneira “incondicional”. Confira-se;
De plano, constata-se que o próprio autuante ressalta que a verba foi paga em caráter
"incondicionado", sem qualquer contraprestação de trabalho. Nessas condições, a
conclusão acerca do caráter remuneratório da verba careceria da comprovação de que
teria havido alguma contraprestação por parte do contratado.
Registre-se, por oportuno, que foram solicitados os respectivos Contratos de Trabalho
dos três empregados que receberam o bônus (fls. 66), sem qualquer observação acerca
do não atendimento, de sorte que, a princípio, os contratos foram apresentados.
Tampouco esse aspecto foi questionado pela Fazenda Nacional.
A situação no presente caso é bem distinta. Como se viu, aqui a autoridade fiscal
destacou o fato de que os pagamentos feitos a título de “gratificação de contratação” integraram
a folha de salários e de que o contribuinte não apresentou documento que indicasse as condições
pactuadas para o pagamento dessas verbas, como se pode ver dos seguintes fragmentos do
Relatório Fiscal
41. No caso em tela verifica-se que o BANCO ITAU BBA S A em resposta ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal, através da Circular CRT-UAF 376/2017, entregue à
fiscalização em outubro de 2017, encaminhou a relação dos empregados que receberam
pagamentos a Título de Hiring Bônus no ano calendário de 2013 bem como as fichas
financeiras comprovando o pagamento da Gratificação na Admissão.

42. O Banco Itaú BBA pagou através da rubrica 00525 – Gartific.Admissão – Bônus de
contratação para alguns empregados admitidos durante o ano de 2013 conforme planilha
abaixo:
[...]
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.600 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720137/2018-79

43. Esses valores encontram-se nas Folhas de Pagamentos entregues pelo contribuinte e
anexas a este PAF.

44. Intimado através do TIF 2, cientificado em 22/11/2017, a informar o tratamento
tributário dispensado ao pagamento desta gratificação o Banco Itaú BBA informou que
não tributa Contribuição Previdenciária, que ocorre retenção de IRRF e que há efeito
dedutível no cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL.

45. O contribuinte foi ainda intimado no TIF 6, cientificado em 11/01/2018, a
apresentar mais alguma documentação de formalização com o empregado do pagamento
de tal rubrica. Em 22/01/2018 através de resposta protocolada na DEINF o contribuinte
informou que não localizou até aquele momento em sua “guarda física e digital outro
tipo de formalização além dos documentos enviados na CRT UAF 423/2017 de
04/12/2017”.
Como se vê, são bem distintas as situações, não havendo aqui qualquer
fundamento, a meu juízo, para excluir a verba do salário-de-contribuição.
Não merece prosperar a pretensão da contribuinte quanto a este ponto.
Sobre a segunda matéria - Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga
aos diretores não empregados – a questão também não é nova neste Colegiado, que a enfrentou
por diversas vezes.
O fundamento da autuação foi o de que a Lei no 10.101, de 2000 contempla
apenas os segurados empregados e, portanto, os pagamentos feitos a diretores não empregados
estariam incluídos do conceito de salário-de-contribuição, ou, dito de outro modo, não estariam
excluídos do conceito.
De fato, para os contribuintes individuais, categoria na qual se enquadram os
diretores não empregados, a definição de salário-de-contribuição é a seguinte:
Art.28. Entende- se por salário-de- contribuição:
[...]
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5o;
O art. 22, III, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.876, de
1.999, por sua vez, trata da contribuição patronal sobre a remuneração dos contribuintes
individuais, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Inciso acrescentado pelo art. 1o, da Lei no 9.876/99 vigência a partir de
02/03/2000 conforme art. 8o da Lei no 9.876/99).
O art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece as hipóteses de exclusão do
conceito de salário-de-contribuição, e especificamente quanto à Participação nos Lucros e
Resultados, remete a lei específica. Confira-se:
Art. 28 (...)
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.600 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720137/2018-79

[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
E é a Lei no 10.101, de 2001 que disciplina a participação dos trabalhadores nos
lucros e resultados da empresa. Note-se: dos trabalhadores, dos empregados, não dos diretores. E
não se diga que a lei específica que disciplina a participação nos lucros e resultados de diretores
é a Lei no 6.404, de 1.976. A participação dos administradores de uma companhia no seu lucro,
prevista na Lei no 6.404/1976, não se confunde com a participação dos empregados nos
lucros/resultados da empresa prevista na Lei no 10.101/2000. São coisas distintas.
Primeiramente, a participação prevista no § 1o, do artigo 152 da Lei no 6.404/1976, é restrita aos
administradores das sociedades anônimas, enquanto que a participação prevista na Lei no
10.101/2000 é devida pelas empresas a todos os seus empregados; depois, a legislação
previdenciária exclua da incidência das contribuições sociais previdenciárias somente a
participação dos empregados nos lucros/resultados da empresa paga em conformidade com a Lei
no 10.101/2000, que contempla apenas os segurados-empregados.
No caso de Sociedades Anônimas, a remuneração dos administradores pode ser o
“pro labore”, ou a participação nos lucros, conforme dispuser o estatuto social. A participação
nos lucros é forma de remuneração pelo trabalho, conforme reza expressamente o art. 152, da
Lei no 6.404, de 1.976. Confira-se:
Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no
mercado.
§ 1o O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor. (destaquei)
Esse dispositivo trata das formas de remuneração dos administradores e nada diz
sobre a inclusão ou não da Participação nos Lucros e Resultados do conceito de salário-de-
contribuição, matéria tratada por norma especial.
Ora, como vimos, o art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1.991 condiciona a
exclusão dos pagamentos a título de PLR do conceito de salário-de-contribuição à observância
da lei disciplinadora do benefício, que é a Lei no 10.101, de 2001, conversão, após sucessivas
reedições, da Medida Provisória no 794, de 1994. É claro, portanto, que o pagamento da PLR e as
condições para sua inclusão ou exclusão do conceito de salário-de-contribuição são dadas pela
norma que disciplina o dispositivo e não por qualquer outra, como a Lei no 6.404, de 1.976,
como quer a Recorrente.
É que, vale repetir, os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros e
Resultados feita aos diretores não empregados não é foram de remuneração do capital, mas do
trabalho, portanto, possui natureza remuneratória.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.600 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720137/2018-79

Como referido acima, essa matéria já foi enfrentada por este Colegiado em
diversas oportunidades. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-007.609, proferido na Sessão de
26 de fevereiro de 2019, de Relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
assim ementada, no ponto:
PLR. PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS SEM
VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
10.101/2000
EM
DA
LEI
6.404/76
DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI 8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à título de
participação nos lucros sujeitam-se a incidência de contribuições previdenciárias, por
não haver norma específica que, disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a
sua exclusão do salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão do conceito de
salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o,
restringir a sua aplicabilidade aos empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros e resultados,
nem tampouco a exclusão do conceito de salário de contribuição.
A verba paga não remunerou o capital investido na sociedade, logo remunerou
efetivamente o trabalho executado pelos diretores.
Não merece ser acolhida, portanto, a pretensão da Recorrente quanto a esta
matéria.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo sujeito passivo e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital